Tribunal: STF
Processo: Rcl 54443
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por CUIDADOS no Lar Assistência Domiciliar a Pacientes contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1) e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0100010-40.2018.5.01.0302, mediante os quais se teria desrespeitado a eficácia do julgado na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252/MG (vinculado ao Tema 725 RG).



    Narra a parte reclamante que, na ação em referência, o TRT 1 manteve a sentença que reconheceu vínculo de emprego entre as partes, sob o fundamento de que a atuação na atividade-fim da empresa reclamante pela parte beneficiária configuraria fraude.



    Relata, ainda, a existência de agravo interno pendente de apreciação pelo TST, interposto contra o não provimento do agravo de instrumento em recurso de revista.



    Discorre que



    “essa Suprema Corte, de maneira primordial e determinante, enfrentou o tema ‘terceirização de atividade fim’ na ADPF 324, decidindo pela legalidade da contratação de empresa terceira para prestar serviços inerentes à atividade principal. 



    Destaca-se que o ato reclamado é posterior à decisão do STF, cabendo reclamação constitucional para verificação de afronta à autoridade da Suprema Corte. 



    Entretanto, o v. acórdão reclamado, proferido pelo C. TRT e da decisão monocrática proferida pelo TST, desconsideram os efeitos imediatos e vinculantes dos julgados paradigmas supervenientes, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao AIRR apenas e tão somente reprisando os mesmos fundamentos de ausência de pressupostos de admissibilidade dos recursos anteriores; negando, assim, a viabilidade de exame meritório e a consequente aplicação da orientação constitucional superveniente vinculante e erga omnes fixada por este STF nos julgamentos da ADPF 324 e do Tema 725-RE 958252, de cujo teor, como acima visto, as decisões de origem, não transitadas em julgado, são claramente conflitantes.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo até decisão final da presente Reclamação e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação,



      “cassando-se a decisão proferida pelo TRT-1ª Região, nos autos de nº 0100010-40.2018.5.01.0302, que declarou a ilicitude da terceirização de serviços substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão da ADPF 324, tema 725 da sistemática da repercussão geral e a improcedência da ação principal. ”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, consigno que apesar de se ter indicado o TRT 1 como uma das autoridades reclamadas, entendo que se deve conhecer da reclamação a partir da análise do último ato decisório exarado no processo de referência.



    Assim, após consulta ao sistema eletrônico pela numeração única do Processo nº 0100010-40.2018.5.01.0302, verifico que o TST, em decisão monocrática publicada no DEJT 30/06/2022 (posterior, portanto, ao reconhecimento da repercussão geral no RE nº 958.252 e também à fixação das teses no Tema 725 da sistemática da repercussão geral e na ADPF nº 324), negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, com fundamento no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, declarando prejudicada a análise da transcedência. 



    Quanto a matéria de fundo, manteve-se o entendimento da Corte Regional do Trabalho fundado nos seguintes termos:



    “In casu, ao reconhecer a prestação de serviços, sustentando que eram realizados de forma autônoma, sem pessoalidade ou subordinação, a Ré atraiu para si o ônus da prova em relação aos fatos impeditivos do direito do Demandante, ônus do qual não se desincumbiu.



    A Demandada não colacionou aos autos nenhum documento que comprovasse a prestação de serviços da Autora como autônoma. Juntou, no entanto, comprovantes de pagamentos mensais sob a rubrica de ‘recibos salariais’ (Id's. f528f56, 80c4f48, 3394f24, 1cca5df, a22d5b1, 6d8de8a, bb06820, 3d6a3f1, 5bbf593, 060f01e, bd39fc4, 1483e18 e 224a6b4) efetuados à Demandante, o que corrobora a tese da inicial de que a Autora recebia sua remuneração mensalmente e não por serviço prestado como indicou a peça de defesa.



    Nesse mesmo sentido, o depoimento pessoal do preposto, que afirmou (Ata - Id. 2d1512b):



    (...)



    O trabalho autônomo alegado em defesa tem como característica a ausência de subordinação. A prova oral produzida demonstra que havia subordinação da Acionante nos procedimentos e prestava contas à supervisora geral. Outrossim, o fato de um enfermeiro poder ser substituído por outro do quadro da Ré, no atendimento em nada altera a pessoalidade, na ‘home care’ medida em que está dentro do poder diretivo do empregador direcionar e organizar o empreendimento.



    Por último, mas não menos importante, ficou evidenciado que a Demandante era a coordenadora das equipes de ‘home care’, estando, assim, inserida na estrutura organizacional da empresa, circunstância que não se coaduna com a propalada ‘autonomia’. 



    Evidenciada a fraude perpetrada pela Demandada, impunha-se mesmo o reconhecimento do vínculo de emprego no período assinalado, não merecendo censura alguma a r. sentença, nesse particular.” (e-Doc 5, p. 3).



    Não desconheço a existência de precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de 7/4/22), nos quais o STF afirmou a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.



    Ao assentar a constitucionalidade de legislação regulamentadora da contratação de profissionais de beleza por esse modelo (Lei nº 13.352/16), entretanto, o STF consignou a possibilidade de, ante a constatação de dissimulação de relação de emprego, reconhecer-se a nulidade do contrato, “com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho” (ADI nº 5625, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marque, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/22).



    No Processo nº 0100010-40.2018.5.01.0302, conforme consignado no acórdão proferido em sede de recurso ordinário, afastou-se a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. 



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 1000008-82.2022.8.26.0585, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial ao não indicar o endereço da parte beneficiária, no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, 'na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    À Secretaria, inclua o Tribunal Superior do Trabalho como autoridade reclamada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente